Tribunal: TJMT
Processo: 1017903-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017903-19.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Dirigente Sindical, Eleições Sindicais, Processo Legislativo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., AUTARQUIAS E PREF. MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.834.673/0001-26 (AUTOR), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (REU), CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO VERDE (REU), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REU), CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.775.181/0001-96 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS MARTINS REZENDE - CPF: 856.807.021-34 (ADVOGADO), JULIO CESAR DA SILVA FRIEDRICH POSSER - CPF: 887.073.771-34 (ADVOGADO), FELIPE TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.141-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No 1017903-19.2021.8.11.0000

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PREVISÃO DE LICENÇA DO SERVIDOR PARA DESEMPENHO DE MANDATO EM SINDICATO DA CATEGORIA – POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO EM CASO DE REELEIÇÃO
“E POR UMA ÚNICA VEZ”
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LIVRE ASSOCIAÇÃO SINDICAL – OFENSA AO ART. 8o, INCISO I, DA CF E ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL –
AÇÃO PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A lei municipal que limita a licença para o exercício de mandato classista em caso de prorrogação por uma única vez, ofende frontalmente o princípio da liberdade sindical prevista no art. 8o, I, da Constituição Federal, e art. 133 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Admitir que a Administração
discipline os direitos dos servidores decorrentes de mandato sindical é o mesmo que negar o preceito constitucional que assegura completa independência do sindicato em relação ao Poder Público.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No 1017903-19.2021.8.11.0000

AUTOR: FEDERACAO DOS SINDICATOS DE SERV E FUNCIONARIOS PUBLICOS DAS CAMARAS DE VEREADORES, FUND., AUTARQUIAS E PREF. MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

REU: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE, CAMARA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CAMPO VERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Federação dos Sindicatos de Servidores e Funcionários Públicos das Câmaras de Vereadores, Fundações, Autarquias e Prefeituras Municipais do Estado de Mato Grosso – FESSPMEMT, representando o Sindicato dos Servidores Municipais de Campo Verde – SISPCAMP, em face do art. 112, § 2o, da Lei Municipal n. 152/1992 [Estatuto do Servidor Público de Campo Verde], segundo o qual a duração do afastamento para desempenho do mandato classista só pode ter duração igual ao do mandato, permitindo a reeleição uma única vez.

Segundo a autora, a limitação na quantidade de mandato classista afronta a não intervenção na organização sindical.

Assinala que a aludida imposição configura cláusula de barreira, haja vista que a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu art. 133, não limita a quantidade de reeleições.

Postula, ao final, o reconhecimento da inconstitucionalidade do § 2o do art. 112 da Lei Municipal n. 152/1992 [Estatuto do Servidor Público de Campo Verde].

O Município de Campo Verde, por intermédio de seu Procurador-Geral, manifestou-se nos autos, aduzindo que
“não se opõe a todo e qualquer direito sindical dos seus servidores”
.

A Câmara Municipal de Campo Verde
“reconhece como legítima a competência municipal de limitar em uma única reeleição (8 anos) do dirigente sindical como forma de reprodução e respeito aos preceitos constitucionais de alternância de poder e igualdade das armas nas eleições sindicais”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional, Deosdete Cruz Júnior, opinou pela procedência da presente ação, a fim de seja declarada a inconstitucionalidade da expressão
“e por uma única vez”
, constante da parte final do § 2o do art. 112 da Lei Municipal n. 152/1992.

É o relatório.

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No 1017903-19.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Antes de tudo, convém salientar que, a princípio, o presente julgamento abrangeria exclusivamente o pedido de cautelar deduzido pela parte requerente, por meio do qual postulou a suspensão da eficácia da norma impugnada.

Porém, consoante salientei anteriormente, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a segurança jurídica, entendo plausível submeter o processo diretamente ao Órgão Especial para julgar
definitivamente
a ação, conforme faculdade prevista no art. 12 da Lei n. 9.868/99.

Assim, passo ao julgamento da demanda.

Segundo se depreende dos autos, o § 2o do art. 112 da Lei Municipal n. 152, de 19 de novembro de 1992, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Campo Verde, estabelece, peremptoriamente, a possibilidade de prorrogação de licença para o desempenho de mandato em confederação, federação ou sindicato representativo da categoria, sem remuneração, por
uma única vez
,
verbis
:

“Art. 112. É assegurado ao servidor o direito à licença para o desempenho de mandato em confederação, federação ou sindicato representativo da categoria, sem remuneração.

[...]

§ 2o. A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição
e por uma única vez
”.

A aludida expressão:
“e por uma única vez”
, já foi objeto de questionamento neste Órgão Especial em inúmeras oportunidades.

Ressalte-se que em todos os precedentes, invariavelmente, se reconheceu a inconstitucionalidade da aludida expressão, tendo em vista a inequívoca violação ao princípio da liberdade sindical, consoante se depreende dos arestos abaixo colacionados:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL – AFASTAMENTO PARA DESEMPENHO DE MANDATO CLASSISTA POR DURAÇÃO IGUAL AO DO MANDATO –
PERMISSÃO DE REELEIÇÃO POR UMA ÚNICA VEZ
–
OFENSA AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE SINDICAL
– REGRA DISPOSTA NO ART. 8o, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA – AÇÃO PROCEDENTE.

No caso, a Lei Complementar Municipal,
ao limitar a licença para o exercício de mandato classista por uma única vez
, está em total desarmonia com o art. 8o, inc. I, da Constituição Federal e art. 133, da Constituição Estadual, por
ofensa ao princípio da liberdade sindical
, restando evidente a sua inconstitucionalidade neste particular”
[1]
.

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 788/2002 DO MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS – ART. 105, §2° – INSURGÊNCIA QUANTO A EXPRESSÃO
‘E POR UMA ÚNICA VEZ’
– VIOLAÇÃO AO ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –
LIMITAÇÃO INCONSTITUCIONAL À ATIVIDADE SINDICAL
– VIOLAÇÃO CONSTATADA –
LIMITAÇÃO QUE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LIVRE ASSOCIAÇÃO
– PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – AÇÃO JULGADA PACIALMENTE PROCEDENTE.

É
inconstitucional
a parte final do §2o, do art. 105, da Lei Complementar n. 788/2002, do Município de Arenápolis, quando insere o termo
‘e por uma única vez’
, de forma inconteste, por
ferir o princípio da livre associação
e, por conseguinte, o que dispõe o art. artigo 133 da Constituição Estadual, o qual não prevê limitações quanto a afastamento de função para exercício de mandato em entidade de classe, quanto ao número de eleições”
[2]
.

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 1.164/1990 DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - ARTIGO 107, § 2o – INSURGÊNCIA QUANTO A EXPRESSÃO
‘E POR UMA ÚNICA VEZ’
– VIOLAÇÃO AO ARTIGO 133 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL –
LIMITAÇÃO INCONSTITUCIONAL À ATIVIDADE SINDICAL
– VIOLAÇÃO CONSTATADA – LIMITAÇÃO QUE AFONTA AO PRINCÍPIO DA LIVRE ASSOCIAÇÃO – PRECEDENTE DO TJMT (ADI 165.741/2015) – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

É inconstitucional a parte final do § 2o, do artigo 107, da Lei Complementar n. 1.164/1990, quando insere o termo
‘e por uma única vez’
, de forma inconteste,
fere o princípio da livre associação
e, por conseguinte, o que dispõe o artigo 133 da Constituição Estadual combinados com os artigos 5o, XVII, 8o e 37, VI, da Constituição Federal, os quais não preveem limitações quanto a afastamento de função para exercício de mandato em entidade de classe, quanto ao número de eleições”
[3]
.

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - ARTIGOS 108 § 2o, PARTE FINAL DA LEI COMPLEMENTAR 006/1994 – INSURGÊNCIA QUANTO A EXPRESSÃO
‘E POR UMA ÚNICA VEZ’
– VIOLAÇÃO AO ARTIGO 133 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – LIMITAÇÃO INCONSTITUCIONAL À ATIVIDADE SINDICAL – FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE – LIMINAR DEFERIDA – VIOLAÇÃO CONSTATADA – LIMITAÇÃO QUE AFONTA AO PRINCÍPIO DA LIVRE ASSOCIAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.

A parte final do § 2o, do artigo 108, da Lei Complementar n. 006/1994, quando insere o termo
‘e por uma única vez’
, de forma inconteste,
fere o princípio da livre associação
e, por conseguinte, o que dispõe o artigo 133 da Constituição Estadual, o qual não prevê limitações quanto a afastamento de função para exercício de mandato em entidade de classe, quanto ao número de eleições”
[4]
.

Como é cediço, o art. 8o, inciso I, da Constituição Federal
[5]
, estabelece que é livre a associação profissional ou sindical, vedando-se ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical.

Ressalte-se, ainda, que o inciso VIII do art. 8o da Carta Magna impossibilita
“a dispensa do empregado sindicalizado, a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei”
.

Não se olvida, ainda, que o art. 133 da Constituição Estadual estatui que os servidores, quando no exercício do mandato eletivo em diretoria da entidade sindical ou associativa, serão colocados à disposição da entidade, desde que: I) seja solicitado e não ultrapasse o limite de três servidores, em entidade que congregue um mínimo de mil representados; II) seja solicitado e não ultrapasse o limite de um servidor, em entidades que congregue menos de mil e mais de trezentos representados.

Percebe-se, às escâncaras, que a previsão contida no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campo Verde, delimitando a licença para o desempenho de mandato em confederação, federação ou sindicato representativo da categoria, em caso de prorrogação, a uma única vez, contraria, frontalmente, o princípio da livre associação sindical.

Nesse sentido, aliás, se manifestou o Subprocurador-Geral de Justiça Jurídica e Institucional, Deosdete Cruz Júnior, em seu parecer,
ipsis litteris
:

“Assim, considerando que o Órgão Especial possui precedentes firmados em sede de controle abstrato de constitucionalidade reconhecendo cenário de ingerência na liberdade sindical a limitação de reeleição por um único período, e que esta posição está amparada no entendimento do Supremo Tribunal Federal (ADI 510/AM), cumpre, ressalvando o posicionamento deste Órgão Ministerial, acolher a pretensão autoral nesse ponto para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da expressão
‘e por uma única vez’
constante na parte final do §2a do art. 112 da Lei n. 152/1992 por
ofensa ao princípio da liberdade sindical
e constrangimento ao art. 133,
caput
, da Constituição do Estado de Mato Grosso”.

Com efeito, admitir que a Administração
discipline os direitos dos servidores decorrentes de mandato sindical é o mesmo que negar o preceito constitucional que assegura completa independência do sindicato em relação ao Poder Público.

Convém registrar, ainda, não possui cabimento o pedido formulado pela Câmara Municipal de Campo Verde, ao postular a modificação da norma vigente, para se reconhecer o direito ao licenciamento
“com remuneração”
, afastando, outrossim, a possibilidade de reeleições indeterminadas.

Consoante bem destacou a PGJ,
“entendemos que este exercício não é possível, pois o autor da ação não impugnou diretamente essa parte, mas buscou apenas derrubar a limitação do exercício do mandato classista. Também não nos parece ser o caso de invocar a causa de pedir aberta da ADI, que permite ao Poder Judiciário declarar a inconstitucionalidade de determinado dispositivo por fundamentos diversos daqueles apresentados pelo autor da ação, pois não se trata de atribuir fundamento diverso para fundamentar a decisão, mas de averiguar o grau de constitucionalidade de dispositivo que não foi objeto da irresignação autoral”
.

A toda a evidência, não compete a este Sodalício modificar a redação do dispositivo legal impugnado, mas apenas examinar a [in]constitucionalidade suscitada pela parte autora.

De mais a mais, o cerne da questão é perquirir se a restrição imposta ofende ou não o princípio da livre associação sindical, e não se o servidor licenciado faz jus à remuneração.

De toda sorte, convém destacar que a “sugestão” apresentada pela Casa de Leis Municipal, por certo acabaria por limitar a atividade sindical, se mantida a possibilidade de reeleição por uma única vez.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na presente ação para declarar a inconstitucionalidade da expressão
“e por uma única vez”
, constante da parte final do § 2o do art. 112 da Lei n. 152/1992, do município de Campo Verde [Estatuto dos Servidores Públicos], por nítida violação ao princípio da liberdade sindical prevista no art. 8o, I, da Constituição Federal, e art. 133 da Constituição do Estado de Mato Grosso, mantendo-se hígidos os demais termos da norma impugnada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1017901-49.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Órgão Especial, Julgado em 17/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022.

[2]
TJMT, N.U 1017069-16.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Órgão Especial, Julgado em 17/02/2022, Publicado no DJE 19/04/2022.

[3]
TJMT, N.U 1007131-31.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 10/05/2021.

[4]
TJMT, N.U 0165741-27.2014.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 10/03/2016, Publicado no DJE 22/03/2016.

[5]
CF. “
Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente,
vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na organização sindical
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022